Tribunal: TJMT
Processo: 1014263-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014263-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), DECIO BERTRAND SILVA THE - CPF: 007.080.380-34 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 061.714.941-00 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO, REP. PELOS HERDEIROS: ELAINE FONTES ASSUMPÇÃO, CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JÚNIOR E AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇÃO (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL DEFERIDA EM FAVOR DE LITISCONSORTE REGULARMENTE ADMITIDO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA MANIFESTAR ACERCA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – EXIGÊNCIA DO §1o, DO ART. 876 DO CPC SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO NOS AUTOS EXPRESSANDO DISCORDÂNCIA AO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – SUSCITAÇÃO DE QUESTÕES NÃO ALEGADAS NO MOMENTO PROCEDIMENTAL PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo comparecimento espontâneo da parte executada nos autos, manifestando total discordância ao pedido de adjudicação do imóvel penhorado, feito por litisconsorte regularmente admitido no polo ativo processual dada a sua reconhecida condição de credor, antes mesmo de ser intimada para tal providência, entende-se por suprida a exigência prevista no §1o, do art. 876, do CPC, razão pela qual, deve ser mantida a decisão que autorizou a adjudicação, como também devem ser mantidos aspetos processuais não questionados no momento procedimental oportuno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014263-42.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DECIO BERTRAND SILVA THE contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. no 0001921-93.1997.8.11.0041 – Cód. 59224), já em fase de cumprimento de sentença, deflagrada contra o agravante pelo ESPÓLIO DE PAULO ROGERIO DE AREA LEÃO MONTEIRO, em litisconsorte ativo facultativo com LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO, deferiu pedido do litisconsorte ativo/exequente para que fosse atualizada a avaliação do imóvel objeto da matricula no 35.781 do 6a Ofício de Cuiabá/MT, realizada por Oficial de Justiça em 20.04.2019 nos autos da ação de execução ajuizada por Jose Flavio Goncalves de Oliveira contra o executado Décio (Proc. n. 12784-49.2013.8.11.0041 - Código 806313). A magistrada deferiu também o pedido de adjudicação do referido imóvel formulado pelo exequente (cf. Id. Num. 49287989 - Pág. 3).

O agravante alega que o deferimento da adjudicação não observou o procedimento previsto no art. 876 do CPC, uma vez que, tanto ele como o exequente não foram intimados para se manifestarem sobre o pedido de adjudicação formulado pelo litisconsorte, não tendo havido, portanto, contraditório, e nem homologação da avaliação utilizada para o deferimento do pedido.

Diz que sequer há valores líquidos e certos passíveis de penhora no rosto dos autos onde se discute o crédito do litisconsorte, já que aguardam análise diversas alegações fundamentais, tais como prescrição e duplicidade de cobranças, entre outras matérias.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão que deferiu a adjudicação do imóvel, seja ordenada a regular tramitação do feito, com a desconstituição dos atos processuais realizados sem o devido contraditório (cf. Id. Num. 49264493).

A decisão vinculada ao Id. no 51505467 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O litisconsorte/agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no
55354595).

Apesar de devidamente intimado, o Espólio de Paulo Rogério de Area Leão Monteiro não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 55937992).

É o relato do necessário.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em junho de 1997, Paulo Rogério Leão Monteiro ajuizou ação monitória contra Décio Bertrand Silva Thé (Proc. no 1921-93.1997.811.0041), cujo pedido foi julgado procedente para condenar o réu/devedor ao pagamento de R$ 381.136,78.

O trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 27.10.2005; na sequência, foi deflagrada a fase de cumprimento, sendo o devedor/executado Décio intimado em 01.09.2006 para cumprir o julgado e, assim, pagar a dívida, mas não o fez.

O embargado Luiz Carlos apareceu na história em 21.09.2009, quando foi admitido nos autos do cumprimento de sentença como litisconsorte do exequente (agora já o Espólio de Paulo Rogério Leão Monteiro), por ter comprovado ser credor deste em razão da venda de cotas sociais da empresa “Apoio Consultoria, Planejamento e Construções LTDA”, e estava com dificuldades para obter a conseguir a quitação da dívida.

Em 29.09.2009, transcorridos cerca de três anos da execução da sentença, finalmente foram localizados bens passíveis de satisfação do débito exequendo, e, então, foi deferido o pedido de penhora dos imóveis matriculados sob os
no 35.781
, 41.297, 41.296, 50.418, 002.285, 62.092, 62.093, 62.100, 71.010, 71.011 e 71.012 do Cartório do 6a Ofício de Cuiabá/MT.

Em 2014, o litisconsorte formulou pedido de adjudicação do imóvel matriculado sob no 35.781 (cf. Id. n. 27124839 – pág. 5-7 e Id. n. 27124840), e, em 2020, o pedido finalmente foi deferido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Vê-se que o litisconsorte ativo pretende a adjudicação do bem imóvel matrícula 35.781, o qual foi avaliado por perito em 2013 juntamente com outros 10 imóveis, conforme ID 27123911 – pág. 3 e seguintes. O mesmo imóvel foi objeto de avaliação nos autos no 12784-49.2013 (código 806313) que tramitam perante a 4a Vara Cível, sendo avaliado por oficial de justiça no ano de 2019, conforme ID 27125157– pág. 3/5, tendo o exequente requerido sua utilização nestes autos.

Assim, com fundamento no artigo 372 do CPC, considerando que a avaliação de ID 27125157– pág. 3/5 é mais atual e que o executado, embora intimado, manteve-se silente (ID 28100517), defiro a utilização de tal avaliação nestes autos.

Não havendo óbice, vez que superadas as alegações de terceiros, assim como do executado, e considerando o interesse pelo valor da avaliação, defiro o pedido do litisconsorte ativo/exequente de adjudicação do bem imóvel matrícula 35.871, nos termos do artigo 876, §4o II do CPC.

(...)”.

Extrai-se dos autos de origem, que, após o pedido de adjudicação formulado pelo litisconsorte, a MMa Juíza determinou a intimação do Espólio de Paulo Rogério de Area Leão Monteiro para que se posicionasse, mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação do exequente (cf. Id. n. 27124843 – pág. 3).

Logo em seguida, mais precisamente em 31.07.2014, antes mesmo de ser intimado para que se manifestasse acerca do pedido de adjudicação formulado pelo litisconsorte, o executado/agravante Décio peticionou nos autos manifestando que “
o citado imóvel representado pela matrícula 35.781, não poderia ser objeto de adjudicação
”, pugnando, assim, pelo indeferimento da pretensão do interveniente, “
vez que desprovida de amparo legal
” (cf. Id. no 49287950 – Pág. 13).

Na convicção de que tal manifestação guarda estreita relação com o pedido do litisconsorte, já que os fundamentos esposados reverberam a total discordância do executado à adjudicação do imóvel matriculado sob o no 35.781, reconheço que foi suprida a necessidade de intimar a parte executada, nos termos do §1o, do art. 876, do CPC, pois, sua finalidade foi alcançada por meio do comparecimento espontâneo do executado nos autos com impugnação correlata ao pedido realizado pelo litisconsorte.

De todo e qualquer modo, o reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. “
Pas de nullité sans grief
”.

Outro não é o posicionamento do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief). (...). 5. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1588502/ES - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019)

No presente recurso, o agravante afirma genericamente que nunca foi intimado de nenhum dos atos praticados até o momento atual do processo, e, partindo dessa premissa, levanta questões que deveriam ter sido alegadas anteriormente perante a MMa. Juíza condutora do feito, mas

não o foram.

Na verdade, consulta ao sistema não permite a constatação da alegada falta reiterada de intimação do agravante, já que a representação dele estava devidamente regularizada, e constam dos autos diversas certidões de transcurso de prazo para que ele dissesse sobre isto ou aquilo, como consta na certidão vinculada ao Id. no
28100517 - Pág. 1
.

Portanto, não há como acolher a tese de que o agravante fora ignorado em detrimento da atuação prestigiada do litisconsorte, quer dizer, de que não estava sendo intimado regularmente dos atos praticados no curso do processo; consequentemente, não há falar em ausência de contraditório, e nem como admitir e decidir, agora, questões que deveriam ter sido alegadas pelo executado anteriormente no momento oportuno, perante a juíza da causa, como é o caso da alegação de que a avaliação utilizada no caso não chegou a ser homologada.

Ademais, o executado sequer demonstra discordância fundamentada, ou que há alguma divergência, ou, ainda, que pende de discussão o valor indicado na avaliação realizada pelo oficial de justiça, que é de R$ 1.100.000,00 (cf. Id. n. 27125157 dos autos de origem).

Por fim, não convence a tese de que o crédito que o litisconsorte possui não é líquido e certo, pois, além de o litisconsorte ter sido admitido há muitos anos nos autos justamente por ter direito aos créditos, as alegações do agravante são vagas, mal explicadas, e, ao que tudo indica, extemporâneas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021